Tribunal: TJSP
Processo: 1004173-96.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais – Gestão de pagamento – Alegação de descontos de valores acima do contratado - Inaplicabilidade do CDC – Conjunto probatório desfavorável à empresa autora, que detinha o ônus probatório (art. 373, I, CPC) - R. sentença de improcedência – Decisão correta. Recurso não provido.*